Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-46.2007.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008428-46.2007.8.07.0004 RECORRENTES: ROGÉRIO MACHADO DA SILVA e RONEY SENESTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TORTURA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANTIDOS OS EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. 1. Na prescrição punitiva e na executória, as pretensões jurídicas atingidas são distintas, e, por isso, distintas serão as consequências. Enquanto na prescrição da pretensão punitiva, perde-se o direito de exercer a pretensão e apagam-se todos os efeitos, na pretensão executória o título penal perdeu a força executória principal, ou seja, o Estado perde o direito de executar a pena, mantidos, entretanto, os efeitos secundários. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação, razão pela qual subsiste o efeito administrativo de perda do cargo. 3. Recurso não provido. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 2o, 107, inciso IV, e 118, todos do Código Penal, asseverando que o instituto da prescrição não admite interpretação extensiva in malam partem, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Afirmam que tendo sido extinta a punibilidade, a perda do cargo público também deve ser extirpada de forma automática por não se tratar de efeito secundário, mas de pena acessória. Em sede de extraordinário, após demonstrarem a existência de repercussão geral da causa, apontam violação ao artigo 5o, incisos XXXIX, XL e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios da legalidade, da irretroatividade da lei penal mais severa bem como da vedação das penas em caráter perpétuo, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, 107, inciso IV, e 118, todos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso extraordinário não mereceria seguimento, pois o aresto combatido decidiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária, conforme reiterada jurisprudência da Corte Suprema. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Em igual sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027